Tribunal: CARF
Processo: 10315.720408/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720408/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
GETULIO PEIXOTO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário e aquelas apresentadas após a
interposição do recurso que não integraram a impugnação do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720408/2009-58
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 1.241,4 ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10315.720408/2009-58, em face do acórdão no 04-35.111, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 24 de março de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2006, no valor total de R$ 49.716,85, relativa ao imóvel denominado
Fazenda GPM, no município de Jaguaribe – CE, NIRF 2.147.426-5, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal de fls. 02 a 06.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e da área de preservação permanente, não
comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas,
sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.
O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
a) Após consulta ao INCRA, constatou-se que o Relatório de Levantamento de dados
com data de 28/08/1997 é válido e encontra-se arquivado sob a guarda do mesmo, não
constatando nos últimos dez anos mudança no meio físico da natureza onde o imóvel
localiza-se. Sendo assim, a área de preservação permanente continua intacta;
b) Foi pedida a visita ao local do imóvel, no sentido de que assim, ficassem mais claras
as reais condições do imóvel. Sem nenhuma informação a respeito, continua
aguardando;
c) Não há como disponibilizar toda a área do imóvel rural para aproveitamento,
exploração comercial, quanto mais se tratando de um imóvel em que sua área mais de
70% é de montanha;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

d) Ratifica-se o preço do hectare da terra nua posto nas declarações dos anos de 2005 e
2006, sendo inferior à média adotada na região, uma vez que o imóvel está localizado
em região serrana, seca, no sertão do Ceará, distante 22 km da cidade mais próxima e de
difícil acesso, com estrada carroçável e que no período de grandes chuvas fica sem
acesso;
e) Encaminhou em anexo, entre outros documentos, cópias da DITR de 2005 e 2006,
Relatório de Levantamento de Dados do INCRA e Laudo Técnico – Área de
Preservação Permanente, e em breve complementará o envio dos documentos que ainda
faltam e que já foram solicitados junto aos órgãos competentes;
f) Considerando que o Termo de Intimação Fiscal chegou às suas mãos no mês em que
não teve condições de acesso ao imóvel, requer o arquivamento da Notificação de
Lançamento, por ato de justiça.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 119/123
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
ITR - VTN.
Nos casos de sub avaliação do VTN pelo contribuinte, a autoridade fiscal efetuará o
lançamento de ofício com base no SIPT - Sistema de Preços de Terras da Receita
Federal, que somente poderá ser reduzido caso o impugnante apresente laudo técnico de
avaliação elaborado de conformidade com as normas técnicas da ABNT, que tem suas
regras estabelecidas em bases cientificas, sem o que, qualquer indicação de valor será
mera suposição.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se o crédito tributário.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 126/128,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como juntando documentos em anexo ao
recurso.
Pelos membros do colegiado, foi convertido o julgamento em diligência para que
a unidade de origem juntasse aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

Realizada a diligência (fls. 206/208), o contribuinte foi intimado (fl. 209), não
tendo se manifestado.
Destarte, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário não podem
ser recebidos, por preclusão. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, por força do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo ao recurso voluntário.
Valor da Terra Nua.
A DRJ de origem bem apreciou o argumento da contribuinte quanto a VTN
arbitrado, de modo que reproduzo abaixo o trecho do acórdão recorrido, adotando-o como razões
de decidir:
““Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

d) A mera alegação de que em razão das condições específicas da área mencionada
neste item do relatório, não pode ser aceita sem que tenha um laudo técnico elaborado
de conformidade com a NBR 14.653 da ABNT que estabelece regras científicas para
que se possa ter a noção exata de valor em relação a todas as peculiaridades restritivas
da propriedade e não mera alegação, sendo o laudo apresentado na impugnação, de fls.
85, apenas um esboço do que seria um laudo técnico, com a transcrição de regras da
ABNT, com preenchimento a mão, assinado pelo próprio impugnante;”
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento
hábil, a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto
no art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação,
com as exigências contidas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural apresenta
condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior ao obtido com
base no SIPT, ou mesmo que o VTN declarado para o seu imóvel está condizente com os preços
de mercado praticados àquela época, em consonância com o disposto no art. 8o, § 2 o da Lei
9.393/1996.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT e apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a peto menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
posterior tratamento estatístico desses dados (regressão linear ou fatores de homogeneização), de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2005, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
O contribuinte apresentou em anexo a impugnação, às fls. 85 uma planilha com o
VTN calculado em R$ 25,01/ha para os exercícios de 2005 e 2006, que não constitui documento
hábil para rever o arbitramento do VTN, podendo servir apenas como uma das fontes de
pesquisa de preços de terras na região, para elaboração do laudo técnico de avaliação, requerido
na intimação inicial.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1°.01.2006, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Portanto, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal
para o ITR/2006 do referido imóvel, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
declarado e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado Laudo Técnico de Avaliação, de
acordo com a norma NBR 14653-3 da ABNT, não há como alterar o valor arbitrado pela
autoridade lançadora, que se utilizou de informações do SIPT as quais foram levadas em
consideração a aptidão agrícola (“outras”), conforme fl. 208 dos autos.
Área de preservação permanente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

A DRJ de origem fundamentou a improcedência da impugnação do contribuinte
quanto a matéria “área de preservação permanente” sob fundamento de que não houve
protocolização do ADA e de que o levantamento de dados realizado pelo INCRA seria de 1997,
vejamos:
“Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) O fato de haver relatório de levantamento de dados realizado pelo INCRA em 1997,
não significa que a situação física encontra-se inalterada até o ano de 2005, oito anos
após referido levantamento e o fato de não haver alteração nos registros não significa
que não tenha havido mudança na situação física do imóvel, embora esse fato não tenha
sido o único motivo pelo qual não foi aceito pela autoridade fiscal para exclusão da área
de preservação permanente da tributação do ITR, mas, também, a falta de apresentação
tempestiva do ADA ao IBAMA, conforme determinação legal;
b) A hipótese de visita pela administração fiscal ao local para comprovação da
existência física das áreas de preservação permanente é totalmente desnecessária,
considerando que mesmo que exista fisicamente a área, falta outro requisito legal e
essencial para exclusão dessas áreas da tributação do ITR que é a apresentação
tempestiva do ADA ao IBAMA, conforme determina o § 1o do artigo 17-O da lei
6938/81, com a redação dada pela lei 10.165/2000;
c) O fato de que não há como disponibilizar toda a área do imóvel para aproveitamento
sob a alegação de que mais de 70% da área é de montanha, o que significaria dizer que é
área de preservação permanente, não é o suficiente para a exclusão dessas áreas da
tributação do ITR, mas, a falta de comprovação da apresentação tempestiva do ADA ao
IBAMA conforme a determinação legal mencionada no item anterior, além da falta de
comprovação da efetiva existência dessas áreas através de laudo técnico;
(...)
e) A apresentação dos DITR’S de 2005 e 2006 em nada pode auxiliar o impugnante,
nem o relatório de levantamento do INCRA e laudo técnico juntado na impugnação em
relação à área de preservação permanente, pelos fatos já exaustivamente mencionados
nos itens anteriores, e, a apresentação intempestiva de outros elementos estará preclusa
conforme § 4o do artigo 16 do decreto 70.235/72, com exceção das hipóteses previstas
nas alíneas a b e c desse mesmo parágrafo, observada a forma prevista no § 5o do artigo
16 desse mesmo decreto;”
Conforme levantamento de dados do INCRA, de 28/08/1997, à fl. 77 e mapa de fl.
81, verifica-se que constava a existência de 1.241,4 ha a título de área de preservação
permanente.
Idêntico tamanho de área (1.214,4 ha) é apresentado à fl. 96 do Laudo técnico
elaborado por engenheiro florestal, às fls. 88/104.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

Assim, compreendo que, diante do contexto probatório existente nos autos, deve
ser acolhido o pleito do contribuinte, reconhecendo-se 1.241,4 ha a título de área de preservação
permanente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
1.241,4 ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital